Tribunal: STF
Processo: RE 400440
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: GRUPO DE
TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL DE CARÁTER GENÉRICO: INCLUSÃO
 NOS PROVENTOS. C.F., art. 40, § 8º.
I. - O Tribunal do
Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que a vantagem
objeto da causa tem caráter genérico. Sendo assim, integra os
proventos do aposentado. A interpretação de normas locais, pelo
Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. - Agravo não
provido.